Tribunal: TJDFT
Processo: 0731853-68.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA PARA OBTENÇÃO DE CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que decretou a resolução do contrato de prestação de serviços de assessoria financeira e determinou a restituição dos valores pagos pelo consumidor.
2. Fato relevante. O autor alegou que compareceu ao estabelecimento da empresa ré com o intuito de financiar um veículo, mas o crédito não foi aprovado pela instituição financeira, ocasião em que lhe foi ofertado serviço de assessoria creditícia visando a aprovação do financiamento veicular; diz que firmou contrato com a ré mediante pagamento de R$ 2.800,00, sem, contudo, obter a efetivação do financiamento.
3. Nas razões recursais, a recorrente alega que as partes firmaram contrato de prestação de serviço de assessoramento para melhoria de crédito, visando a aprovação do financiamento de um veículo; defende ter dado perfeito cumprimento ao que fora acordado, pois foram feitas atualizações cadastrais e adotados todos os procedimentos necessários para o reposicionamento da cliente perante as instituições financeiras; defende ter cumprido o dever de informação ao consumidor e que não garantiu a aprovação do financiamento bancário, pois o serviço prestado é de meio e visa mostrar o caminho ao cliente de como se reposicionar no mercado financeiro; requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de resolução de contrato e restituição do valor pago, dada a efetiva comprovação do serviço ora contratado; subsidiariamente, requer que seja minorado o valor da condenação, mediante reconhecimento do cumprimento parcial das obrigações contratuais.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve descumprimento contratual, a justificar a resolução do contrato e a restituição dos valores pagos pelo consumidor.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC.
6. As partes firmaram contrato de prestação de serviço de assessoramento para melhoria de crédito, visando a aprovação do financiamento de um veículo.
7. Embora não esteja a contratada obrigada a garantir aprovação do financiamento bancário, tampouco ao aumento do score do contratante, é necessária a comprovação de que tenha empregado todas as diligências necessárias para obtenção do resultado contratado, sob pena de efetiva inadimplência no cumprimento da obrigação assumida.
8. A recorrente não comprovou ter cumprido as suas obrigações contratuais, uma vez que não trouxe os comprovantes dos serviços que foram feitos para melhor posicionar o contratante no mercado de crédito, tampouco que foram traçadas ações de planejamento e suporte quanto à gestão de finanças do recorrido.
9. O único serviço prestado pela recorrente foi a atualização dos dados cadastrais do recorrido no SPC, o que não é suficiente para demonstrar o serviço de assessoramento contratado para obtenção de eventual financiamento bancário, cuja tentativa de concessão de crédito sequer foi comprovada pela empresa contratada.
10. Tem-se por não cumprida a obrigação da fornecedora em melhorar o perfil do consumidor, nos termos ajustados, ou mesmo não se verifica que tenha a recorrente promovido ações efetivas a alcançar o objetivo do contrato, restando evidente a falha na prestação do serviço, a indicar a restituição do valor despendido pelo consumidor, na forma do art. 20, inc. II, do CDC.
11. Precedentes: Acórdãos 1939851, 1937127, 1380194, 1347436 e 1343340.
IV. Dispositivo
12. Recurso conhecido e desprovido. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1939851, 1937127, 1380194, 1347436 e 1343340.